Tribunal: STF
Processo: ARE 1515272
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA FAUNA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUESTIONADOS. ALEGADOS MAUS TRATOS DE ANIMAIS EM RODEIO: EVENTO JÁ REALIZADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação civil pública com o propósito de coibir evento com animais sob o fundamento de possíveis maus tratos e violação a dispositivos legais - Liminar não deferida, com a realização do evento - Ação julgada improcedente - Apelação no sentido de mostrar a real necessidade de impedir o evento já realizado, questionando a legislação que autoriza o uso de apetrechos desde que não causem danos ou maus tratos aos animais - Sentença mantida - Argumentos já enfrentados em vários julgados - Precedente das Câmaras - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 11).  



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIII do art. 7º e inc. VII do §1º e §3º do art. 225 da Constituição da República.   



    Afirma que ”o uso de sedéns, independente do material em que são confeccionados, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios, bridões, cordas americanas, peiteiras, sinos, gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, o uso de meios que visem induzir a inquietação dos animais, como espancamento e o uso de choques elétricos, provas que envolvam laçada e/ou derrubada de animais e outras torturantes e o chamado rodeio mirim necessariamente submetem animais a crueldade” (fl. 5, e-doc. 18).  



    Enfatiza que “o acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no §1°, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser reformado para vedar os instrumentos, provas e condutas elencados pela recorrente” (fl. 6, e-doc. 18). 



    Assevera que ”a participação de crianças e adolescentes em provas que se utilizam de animais, além de causar sofrimento aos animais, gera também riscos de lesões e óbito às crianças e adolescentes, configurando exercício de profissão perigosa” (fl. 9, e-doc. 18). 



    Ressalta que ”a coletividade, titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e livre de práticas cruéis contra animais, sofre verdadeiro abalo psicológico frente a realização de práticas cruéis contra animais, sendo certo que o ordenamento jurídico vigente proporciona a indenização pela ocorrência desta espécie de dano” (fl. 10, e-doc. 18).  



    Assegura que “acostou laudo que comprova de forma incontroversa que os animais foram submetidos a maus-tratos no evento em questão” (fl. 10, e-doc. 18). 



    Pede o provimento do recurso para “condenar a Prefeitura Municipal de Arealva à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer provas com animais que façam uso de sedéns de qualquer tipo, mesmo que confeccionados em material macio, cordas americanas ou similares, peiteiras, sinos, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, freios, bridões, martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professoras’, barrigueiras, cilhas, cintas e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer modalidades de provas torturantes ou causadoras de maus-tratos, tais como prova de laço em bezerro (calf roping), prova de laço em dupla (team roping), breakaway roping, bulldog, pega do garrote, três tambores, team penning, ranch sorting, working penning, laço comprido, vaquejadas, mesa da amargura, bareback, cutiano, sela americana, prova do xucro. quaisquer provas similares a estas e quaisquer modalidades que envolvam perseguição, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais e quaisquer outros atos causadores de maus-tratos e sofrimento aos animais, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir o uso de meios que visem estimular a inquietação nos animais, como choques elétricos e/ou mecânicos e espancamento nos bretes, e em não permitir ou autorizar a participação de menores de 18 anos em quaisquer provas com animais no Município de Arealva;



    - Condenar Willian Belíssimo à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer provas com animais que façam uso de sedéns de qualquer tipo, mesmo que confeccionados em material macio, cordas americanas ou similares, peiteiras, sinos, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, freios, bridões, martingales, gamarras, hackamores, freios "professoras", barrigueiras, cilhas, cintas e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer modalidades de provas torturantes ou causadoras de maus-tratos, tais como prova de laço em bezerro (calf roping), prova de laço em dupla (team roping), breakaway roping, bulldog, pega do garrote, três tambores, team penning, ranch sorting, working penning, laço comprido, vaquejadas, mesa da amargura, bareback, cutiano, sela americana, prova do xucro, quaisquer provas similares a estas e quaisquer modalidades que envolvam perseguição, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais e quaisquer outros atos causadores de maus-tratos e sofrimento aos animais, em não fazer o uso de meios que visem estimular a inquietação nos animais, como choques elétricos e/ou mecânicos e espancamento nos bretes, e em não permitir ou autorizar a participação de menores de 18 anos em quaisquer provas com animais que realizar no município de Arealva e nos demais municípios da comarca de Bauru;



    - Condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$100.000,00 a ser revertido ao Fundo de Interesses Difusos do Estado de São Paulo” (fls. 10-11, e-doc. 18).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).  



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e argumenta que ”as razões deduzidas pela agravante em seu Recurso Extraordinário versam exclusivamente sobre aplicação, no caso em tela, de dispositivos constitucionais, e, portanto, não ventilam pretensão de simples reexame de prova e de elementos fáticos” (fl. 5, e-doc. 32). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 25.10.2024, a Subprocuradora-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O PROPÓSITO DE COIBIR EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DE ANIMAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF, QUE IMPEDE A ANÁLISE DE OFENSA REFLEXA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pela Associação Passofundense de Proteção aos Animais em face de Willian Belíssimo e do Município de Arealva/SP, objetivando “assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o cumprimento do Código Estadual de Proteção Animal e de outros dispositivos legais que serão citados pela autora ao longo desta inicial, através da vedação da prática de provas com animais ou pelo menos do uso de instrumentos como sedéns, esporas, freios, bridões, chicotes, gamarras, martingales, hackamores, freios ‘professoras’, peiteiras, cordas americanas, sinos, cintas, cilhas, barrigueiras, entre outros, em provas com animais e da realização de provas torturantes e causadoras de maus-tratos e de provas de rodeio mirim, eis que necessariamente resultam indubitável sofrimento físico e psíquico para os animais” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a. Seja concedida, COM URGÊNCIA, inaudita altera pars, medida liminar determinando que os requeridos não realizem o evento 1º Encontro de Cowboys 2018 ou caso seja realizado que não haja participação de animais. Não sendo este o entendimento deste juízo, o que não se espera visto se tratar de medida de urgência e visto já ter sido realizado contato telefônico com o EDA que informou que o evento não conta com autorização, seja determinado que o requerido apresente autorização do EDA com urgência antes da realização do evento sob pena de cancelamento do evento, e sendo apresentada autorização do EDA seja acolhido o pedido subsidiário da autora. Sejam intimadas as requeridas sobre a concessão da medida liminar;



    b. Ainda de forma subsidiária, caso este Juízo entenda pela inadmissibilidade do pedido do item ‘a’ ou caso o requerido apresente autorização do EDA antes da realização do evento, que sejam, os requeridos, seus prepostos contratados ou firmas terceirizadas, expressamente proibidos de utilizarem sedéns de qualquer tipo, mesmo que confeccionados em material macio, cordas americanas ou similares, peiteiras, sinos, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, freios, bridões, martingales, gamarras, hackamores, freios “professoras”, barrigueiras, cilhas, cintas e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos, de realizarem quaisquer modalidades de provas torturantes ou causadoras de maus-tratos, tais como prova de laço em bezerro (calf roping), prova de laço em dupla (team roping), breakaway roping, bulldog, pega do garrote, três tambores, team penning, ranch sorting, working penning, laço comprido, vaquejadas, mesa da amargura, bareback, cutiano, sela americana, prova do xucro, quaisquer provas similares a estas e quaisquer modalidades que envolvam perseguição, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais e quaisquer outros atos causadores de maus-tratos e sofrimento aos animais, de fazerem uso de meios que visem estimular a inquietação nos animais, como choques elétricos e/ou mecânicos e espancamento nos bretes, de realizarem montarias em carneiros e o chamado rodeio mirim para crianças e adolescentes, e de permitirem a participação de menores de 18 anos de idade em quaisquer provas com animais que realizarem;



    e. Sejam oficiadas às Polícias Militar e Civil para fiscalizarem o cumprimento da decisão judicial no evento 1º Encontro de Cowboys 2018, devendo coibir o descumprimento da liminar e enviar a este juízo relatório informando o cumprimento ou não da medida liminar;



    d. Seja realizada a Declaração Incidental de Inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.519/02 e da Lei Estadual nº 10,359/99;



    e. Concedida a liminar, sejam os requeridos citados para, querendo, ofereçam defesa;



    f. Seja concedida à autora a isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme reza o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, bem como seja reconhecida como beneficiária da gratuidade de Justiça, nos termos da Lei 1.060/50;



    4. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública, condenando-se as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, de honorários advocatícios em valor não inferior à 20% do valor da causa;



    h. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública e seja condenada a requerida Prefeitura Municipal de Arealva à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar, permitir ou apoiar de qualquer forma a realização de quaisquer eventos de concentração de animais que não possuam autorização do EDA e/ou quaisquer outros documentos necessários para realização desses eventos como, por exemplo, AVCB, e à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer provas com animais que façam uso de sedéns de qualquer tipo, mesmo que confeccionados em material macio, cordas americanas ou similares, peiteiras, sinos, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, freios, bridões, martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professoras’, barrigueiras, cilhas, Cintas e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais elou alterar o comportamento dos mesmos, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer modalidades de provas torturantes ou causadoras de maus-tratos, tais como prova de laço em bezerro (calf roping), prova de laço em dupla (team roping), breakaway roping, bulldog, pega do garrote, três tambores, team penning, ranch sorting, working penning, laço comprido, vaquejadas, mesa da amargura, bareback, cutiano, sela americana, prova do xucro. quaisquer provas similares a estas e quaisquer modalidades que envolvam perseguição, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais e quaisquer outros atos causadores de maus-tratos e sofrimento aos animais, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir o uso de meios que visem estimular a inquietação nos animais, como choques elétricos e/ou mecânicos e espancamento nos bretes, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar (ou permitir a realização de montarias em cameiros e do chamado rodeio mirim para crianças e adolescentes, e em não permitir ou autorizar a participação de menores de 18 anos no Município de Arealva;



    1. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública e seja condenado “o requerido Willian Belíssimo à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer eventos de concentração de animais para os quais não possua autorização do EDA e/ou qualquer outro documento necessário para a realização desses eventos como, por exemplo, AVCB e alvará municipal e à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer provas com animais que façam uso de sedéns de qualquer tipo, mesmo que confeccionados em material macio, cordas americanas ou similares, peiteiras, sinos, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, freios, bridões, martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professoras’, barrigueiras, cilhas, cintas e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais ou alterar o comportamento dos mesmos, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer modalidades de provas torturantes ou causadoras de maus-tratos, tais como prova de laço em bezerro (calf roping), prova de laço em dupla (team roping), breakaway roping, bulldog, pega do garrote, três tambores, team penning, ranch sorting, working penning, laço comprido, vaquejadas, mesa da amargura, bareback, cutiano, sela americana, prova do xucro, quaisquer provas similares a estas e quaisquer modalidades que envolvam perseguição, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais e quaisquer outros atos causadores de maus-tratos e sofrimento aos animais, em não fazer o uso de meios que visem estimular a inquietação nos animais, como choques elétricos e/ou mecânicos e espancamento nos bretes, em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, montarias em cameiros e o chamado rodeio mirim para crianças e adolescentes, e em não permitir ou autorizar a participação de menores de 18 anos em quaisquer provas com animais que realizar no município de Arealva e nos demais municípios da comarca de Bauru;



    J. Caso este juízo indeferia ambos os pedidos liminares ou acolha um dos pedidos liminares apenas parcialmente ou inicialmente acolha um dos pedidos liminares e depois decida revogar ou reformar, total ou parcialmente, a medida liminar, ou deixe de apreciar os pedidos liminares, ou os aprecie somente após a data do evento, ou caso este juízo acolha integralmente algum dos pedidos liminares da autora, uma ou ambas as requeridas recorram e o relator decida suspender ou reformar, total ou parcialmente, a liminar, elou seja dado provimento total ou parcial ao recurso e fique comprovado em laudo que os animais sofreram maus-tratos, sejam condenadas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00, a ser revertido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos” (fls. 30-33, e-doc. 2).



    Em primeira instância o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Bauru/SP julgou improcedentes os pedidos.



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, sob os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente cabe dizer que a inicial não indica de forma clara e objetiva qual a prova ou o acontecimento que irá efetivamente causar maus tratos aos animais que serão usados no evento o 1º Encontro de Cowboys 2018, que contará com provas com animais além de shows musicais, praça de alimentação e diversão. 



    O recurso não comporta provimento. 



    Acertada a decisão proferida. O Julgador não cria leis, mas aplica as já existentes aos casos concretos. 



    Na esteira do raciocínio que vem adotando a Câmara, se o evento que se quer evitar, por possíveis maus tratos aos animais já está regulamentado em lei própria, que inclusive indica os possíveis instrumentos de uso no animal, não há razão para que o Judiciário venha a dizer o que a lei já disse, porque já o tendo dito, não há o que dizer. 



    Conforme registrou a r. sentença:



    ‘No caso telado nos autos, não há prova de uso indevido de instrumentos ou aparelhos nos animais. Os documentos juntados pela autora às fls.319/323 descreve que os instrumentos utilizados na prova descrita na inicial estão de acordo com as diretrizes legais. Por essa razão, entendo não ser razoável a abstenção desse tipo de evento, mas prudente que a realização ocorra de forma consciente e em adequação aos preceitos que garantem a proteção aos animais. Não é o caso, no entanto, de impor a vedação de utilização de instrumentos que causem sofrimento aos animais, pois decorre do ordenamento legal. As leis mencionadas acima fazem previsões expressas a respeito e as sanções serão impostas se comprovado o descumprimento, o que não é o caso em tela’.



    O primeiro pedido feito na inicial é para que o evento não se realize e se caso realizado, não haja a participação de animais. 



    Pois bem. 



    A inicial fala que o evento 1º Encontro de Cowboys 2018 traria provas invariavelmente cruéis aos animais nela utilizados. 



    O fundamento legal é o de que o evento não teria autorização do Escritório de Defesa Agropecuária e da violação ao art. 5º, da Lei Federal 10.519, de 2002 (Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras providências - Art. 5º - A entidade promotora do rodeio deverá comunicar a realização das provas ao órgão estadual competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, comprovando estar apta a promover o rodeio segundo as normas legais e indicando o médico veterinário responsável ) e do art. 7º, da Lei Estadual 10.670, de 2000 (Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária animal no âmbito do Estado e dá outras providências correlatas - Artigo 7º - A realização de leilões, feiras, exposições e outros eventos que envolvam concentração de animais dependerá de prévia autorização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária).



    Pelo teor dos dispositivos invocados, tem-se que possível violação a alguns deles ou todos, já se tornou questão superada, uma vez que o evento já se realizou, porquanto não foi deferida a liminar para impedir a sua concretização. 



    Os argumentos seguintes são os de que há desrespeito ao art. 32 da Lei Federal 9605, de 1998 (Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa), ao art. 225 da Constituição Federal (Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações), à Lei Estadual 11.977, de 2005 (Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo) e a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. 



    Esses fundamentos hipotéticos não podem provocar a aceitação do pedido inicial. Realmente, como se tem dito aqui e em vários julgados, as provas e eventos com animais, em rodeios, já tem regramento próprio, de forma que não cabe ao Judiciário limitar o que pode e o que não pode, quando já existe lei que disciplina exaustivamente a matéria.



    Desnecessário que o Judiciário confirme o que já está estabelecido na legislação, seja federal ou estadual, a respeito das normas que têm por finalidade impedir os maus tratos aos animais que são utilizados em eventos, tampouco deve ratificar ou não aquilo que já está expressamente previsto na lei. 



    Aliás, a própria enunciação dos dispositivos mostra que já existe legislação adequada e pertinente a regrar o evento que se buscou evitar. 



    A jurisprudência sobre o tema não é unânime. Vieram vários julgados aos autos, mas não se vê uma inclinação radical para a proibição dos eventos, mas sim apenas a observação de que deve se respeitar a legislação sobre maus tratos. 



    O princípio da prevenção de que cuida o Direito Ambiental é a própria legislação que cuida dos eventos e restringe uma série de apetrechos e disciplina a forma de tratamento dos animais. 



    Diz o art. 4º, da Lei 10.519, de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras providências: 



    ‘Art. 4 - Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, seguindo as regras internacionalmente aceitas. § 1 - As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã natural com dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais. § 2 - Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos animais, incluindo aparelhos que provoquem choques elétricos. § 3 - As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto para o animal’



    E o art. 5º: 



    ‘Art. 5º - A entidade promotora do rodeio deverá comunicar a realização das provas ao órgão estadual competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, comprovando estar apta a promover o rodeio segundo as normas legais e indicando o médico veterinário responsável.’



    Observe-se que a referência ao rodeio não limita sua aplicação, uma vez que o parágrafo único do art. 1º, assim dispõe: 



    ‘Parágrafo único: Consideram-se rodeios de animais as atividades de montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais são avaliados a habilidade do atleta em dominar o animal com perícia e o desempenho do próprio animal. Assim, cabe aos organizadores da Prova atender aos termos da lei’.



    Não se constata, assim, qualquer afronta ao princípio do art. 225 da Constituição Federal. A Lei Federal n° 9.603 de 1998 estabeleceu como crime ambiental a prática de atos de maus-tratos, abuso, ferimentos ou mutilações praticadas contra os animais. 



    Com fundamento nessa legislação, o Judiciário começou a proibir e embargar e impedir a realização de rodeios ao argumento que seria uma prática lesiva ao meio ambiente, pois os animais que participavam das provas eram maus tratados. 



    Adveio, então, a Lei Federal 10.220/01, que institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional. 



    O peão de rodeio passou a ser considerado como atleta profissional, nos mesmos moldes jus trabalhistas de um trabalhador autônomo, tendo sua filiação ao regime geral de previdência social resguardada, bem como tendo direito à contrato formal de trabalho estabelecido com as entidades organizadoras. 



    Por fim, foi editada a Lei Federal n° 10.519 de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio, foi elaborada frente a necessidade de regulamentação da prática do rodeio, haja vista o crescimento dessa atividade em todo o território nacional, bem como pelo apelo das entidades protetoras dos animais. 



    Essa legislação prevê desde a forma como os animais devem ser transportados até os apetrechos autorizados e proíbe os maus tratos impondo como sanção multa e advertências e suspensão temporária e definitiva do evento. 



    Vale dizer, tudo que se busca na proteção dos animais, já está na lei.



      Com o foco nessa premissa, tem-se que não cabe ao Judiciário legislar. 



    Não lhe cabe acrescentar ou restringir qualquer medida na realização dos eventos, porque a infração de natureza administrativa ou penal já está na lei. Cabe, no caso de infração à lei, a punição dos infratores. 



    Por fim questiona-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.519, de 2002 (Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras providências) e da Lei Estadual 10.359, de 1999 (Aplicam-se aos rodeios, de maneira geral, as disposições relativas à defesa sanitária animal previstas, para o caso de exposições, feiras e leilões de animais). (...)



    O princípio da precaução, que também serve ao propósito de afastar os princípios da legislação toda questionada, também não serve a instrumentalizar qualquer fundamento a justificar a inaplicabilidade das Leis 10.519/02 e 10.359/99. 



    Esse princípio, como bem disse o não menos eminente Desembargador TORRES DE CARVALHO, quando do julgamento da Apelação 1001148- 90.2017.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que foi apelante NATURAE VITAE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL E AMBIENTAL, e apelados CHACRA DU TADEU PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS SP). 



    ‘O princípio da precaução não dispensa a comprovação científica mínima da possibilidade ou probabilidade da existência ou da ocorrência do dano; na falta deles, há que julgar com os elementos constantes dos autos. Nesses termos, inexistindo consenso entre os estudiosos da matéria e afirmada a constitucionalidade das leis que regulam a atividade, não há como proibir a realização do rodeio, inclusive com o uso dos implementos nelas autorizados. As leis vedam o uso de qualquer instrumento que cause dor e sofrimento aos animais; isso é questão afeta à fiscalização, prevista na própria lei e exercida por médicos veterinários da Secretaria Estadual da Agricultura.’ 



    E mais adiante, como a afastar de vez qualquer possibilidade de inaplicabilidade da lei: 



    ‘A autora pretende que se impeça a realização de rodeios; ou, se realizados, que se proíba o uso de determinados instrumentos e equipamentos. A lei veda o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou cortantes, choques elétricos, laços sem redutor de impactos, cinta, cilha, barrigueira e sedém não confeccionado em lã natural com dimensões adequadas, conforme os padrões estabelecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura; mas não há como proibir o que a lei permite, como a realização dos rodeios propriamente ditos ou a utilização de instrumentos não proibidos e que estejam de acordo com as características exigidas pela lei e regulamento. Não é dado ao juiz negar o que a lei admite.’ 



    - IV



    Cabe dizer, agora, acerca do resultado do evento. O documento de fls. 290/295 titulado de Laudo técnico veterinário sobre as provas com animais realizadas no 1º Encontro de Cowboys 2018, que veio elaborado através de ‘prints’ de vídeos oficiais e não pelo exame dos animais, mostrou que houve maus tratos. 



    Cabe, assim, a apelante ou ao próprio Ministério Público que já tomou conhecimento do Laudo, providenciar a denúncia junto às autoridades policiais, públicas e sanitárias, para que sejam feitos os procedimentos de apuração, acompanhamento e punição dos responsáveis. 



    Na omissão deles, caberá à Turma Julgadora conhecer do fato para as providências cabíveis, o que não se crê necessário diante do conhecimento da própria autoridade que cuida da área criminal. 



    Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 3-10, e-doc. 11).



    8. No caso sob exame, não foi atendido o requisito do prequestionamento quanto ao inc. XXXIII do art. 7º da Constituição da República. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido prequestionamento no mom